Tribunal: TJPA
Processo: 0810896-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810896-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

AGRAVADO: MARIO CRUZ DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VEZ DO PREFEITO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (Id. 3457597) contra o Acórdão registrado sob o Id. nº
3335118 - págs. 1/7
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme a ementa a seguir transcrita.

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
”.

Irresignado, o Município de Belém opôs embargos de declaração (
Id.
3457597 – págs. 1/3), aduzindo, em síntese, ter havido erro material no acórdão supratranscrito, no que diz respeito no ponto que rejeitou matéria preliminar de ilegitimidade passiva sob enfoque equivocado, em sede de mandado de segurança, levando em consideração o ente público municipal e não o Prefeito Municipal de Belém, autoridade impetrada.

Reitera o embargante que não trouxe ao debate a sua ilegitimidade passiva, mas sim a ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada na petição inicial, que no caso não é o Prefeito de Belém, mas sim o do Secretário Municipal de Saúde, já que seria a autoridade pública responsável pela análise do pedido inicial de aposentadoria, justamente em decorrência de ser o chefe do órgão de lotação do recorrido, qual seja a Secretaria Municipal de Saúde – SESMA.

Por fim, requer o acolhimento e provimento dos embargos de declaração para corrigir erro material apontado.

Conforme certidão sob o id. 3556220 – pág. 1, não foram apresentadas as contrarrazões ao vertente recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso, os fundamentos recursais do embargante não são suficientes para provocar mudança no julgado embargado, em razão do que passo a expor.

A parte embargante suscita que haveria erro material no julgado embargado, alegando que há incorreção na indicação da autoridade coatora, pois deveria constar Secretário Municipal de Saúde e não o Prefeito do Município de Belém.

Sucede, porém, que tal argumento não poderá prosperar, porquanto, além do que já restou assentado a respeito desse ponto, cabe acrescentar que deve ser aplicada a teoria da encampação, na hipótese, primeiro porque o Prefeito municipal é autoridade hierarquicamente superior à autoridade supostamente legítima para figurar no polo passivo e segundo porque observa-se que, mesmo sendo aduzido a ilegitimidade em questão, houve a defesa do mérito do ato impugnado, não ocorrendo, por outro lado, na espécie, modificação da competência.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000458-70.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GABRIELA LOUREIRO MONTEIRO e outros (11) Advogado (s): RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado (s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINARES. AFASTADA.
AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR AO SECRETÁRIO, QUE DETÉM O PODER DE RETIFICAR OU CONVALIDAR AS AÇÕES DOS SEUS SUBORDINADOS
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ANTE A PRERROGATIVA DE FORO DO PREFEITO. MÉRITO. VANTAGEM ASSEGURADA NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 8.722/2014. REQUISITOS ATENDIDOS PELOS IMPETRANTES. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESSA CORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. PRELIMINARES.
1.1. Urge afastar, ab initio, a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal por ser autoridade hierarquicamente superior ao secretário e que detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados.
1.2. Restando caracterizada a legitimidade passiva da autoridade coatora em questão, têm-se como seu consectário lógico o reconhecimento da competência deste Órgão Julgador para o processamento e julgamento do writ, nos termos do art. 92, IX, f, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça c/c art. 123, I, b, da Constituição do Estado da Bahia. 2. MÉRITO. 2.1. Na hipótese dos autos, as impetrantes pretendem a progressão funcional, com aplicação do que dispõe o Estatuto do Magistério . Lei Complementar nº 36/2004 e o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação do Município ¿ Lei nº 8.722/2014. 2.2. Nesses termos, observa-se que as impetrantes fazem jus à progressão funcional em razão da titulação, uma vez que concluíram cursos em matérias relacionadas com a atividade do magistério, cumprindo, desta forma, o requisito exigido para o gozo do direito. 2.3. Por sua vez, os impetrados não apresentaram justificativa razoável para sua inércia. Insta salientar que o direito à promoção está garantido pela lei municipal e, consequentemente, o ato de concessão de tal benefício é plenamente vinculado, não havendo margem para recusa da administração pública em concedê-lo. Precedentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8000458-70.2017.8.05.0000, em que figuram, como impetrantes, Gabriela Loureiro Monteiro e Outras e, como impetrados o Prefeito do Município de Salvador e o Secretário de Educação do Município de Salvador. (TJ-BA - Regulamentação de Visitas: 80004587020178050000, Relator: ILONA MARCIA REIS, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2019).”.

Nesse sentido, não havendo retoque a ser feito na decisão embargada, mantenho-a em todos os seus termos.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021